Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749152-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gisele de Brito Perna Agravado: AMIL - Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisele de Brito Perna contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0749770-72.2025.8.07.0001, assim redigida: “Em cumprimento à r. Decisão proferida pelo em. Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto nos autos do Conflito Negativo de Competência n. 0744751-88.2025.8.07.0000, transcrita no ID: 253690600, passo a apreciar a medida urgente pleiteada na petição inicial. Gisele de Brito Perna exercitou direito de ação perante este Juízo em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual, em sede de tutela provisória, formulou pedido a fim de obter já, liminarmente, provimento jurisdicional para cominar à parte ré que "mantenha imediatamente o credenciamento da clínica oncológica que acompanha a autora desde o início de seu tratamento, garantindo a continuidade do acompanhamento pela mesma equipe médica, ou, subsidiariamente, que seja obrigada a custear integralmente o tratamento oncológico junto à clínica descredenciada, ONCOCLÍNICAS - UNIDADE CETTRO - ASA SUL, com o acompanhamento pela Dr.a Camila Donini Tapia, CRM/DF 20675, independentemente de seu vínculo contratual com a operadora, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por esse Juízo" (ID: 251942323, item V, subitem c, p. 20). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narrou que é beneficiária de plano de saúde operado e administrado pelas rés e que, em virtude de doença que a acomete (neoplasia maligna), foi-lhe prescrito tratamento por especialista, porem foi surpreendida com a notícia de descredenciamento da clínica oncológica da rede ofertada pela operadora de plano de saúde, sem prévia notificação. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora resumidamente argumentou que a probabilidade do direito subjetivo material "restou sobejamente demonstrada por meio da documentação acostada, especialmente relatório médico, que comprova a necessidade do tratamento quimioterápico e de radioterapia, sendo essa a única alternativa para vencer a luta a tal doença", e, quanto ao perigo de dano, asseverou que "a interrupção da terapia pode ocasionar uma tremenda queda na eficácia do tratamento". A petição inicial veio acompanhada dos documentos do ID: 250329836 ao ID: 250331252. Os autos foram distribuídos originariamente ao r. Juízo de Direito da 24.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que declinou da competência para este Juízo suscitado (ID: 250425862), em que foram proferidos os despachos do ID: 250547846 e do ID: 251733905, relativamente à comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e do domicílio da parte autora. Além disso, foi proferida a determinação de emenda do ID: 251905578, quanto ao foro competente. Por sua vez, a parte autora apresentou as petições juntadas no ID: 251622448 ao ID: 251624281, no ID: 251884238, no ID: 251884241, no ID: 251942318 e no ID: 251942323. Em seguida, proferi a decisão do ID: 252949445 para declinar da competência para o foro do domicílio da parte autora e da ré AMIL, qual seja, Guará (DF). Contudo, o r. Juízo de Direito da Vara Cível do Guará suscitou conflito negativo de competência, nos termos da decisão proferida no ID: 253109230. Esse foi o bastante relatório, conquanto sucinto. Adiante, fundamento e decido. Em primeiro lugar, o pedido de concessão da gratuidade de justiça deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo competente, após o julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0744751-88.2025.8.07.0000. Em segundo lugar, em relação à tutela provisória pleiteada liminarmente, é importante ressaltar que sua análise há de prestar reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Quanto à cominação de obrigação de fazer e de não fazer, deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado. O art. 17, cabeça, da Lei n. 9.656/1998, dispõe que "a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1.o do art. 1.o desta Lei, implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência". Com efeito, a parte autora somente teve notícia do descredenciamento no próprio estabelecimento clínico, sem notícia de prévia comunicação quanto à existência de rede conveniada em substituição. Por outro lado, também estou convencido do perigo de dano à saúde da paciente, ora autora. Segundo o relatório médico copiado no ID: 250331250, a autora é portadora de neoplasia maligna de mama e foi submetida a mastectomia radical com linfadenectomia axilar direita em 16.05.2018, e, desde então, submeteu-se a nova cirurgia em 2022, mas, devido à agressividade da doença, em janeiro de 2024 a autora apresentou progressão no sistema nervoso central com nova lesão subcortical no giro frontal inferior esquerdo, inclusive com substituição medicamentosa, sendo necessário realizar o tratamento a cada 21 dias por plaquetopenia crônica, com urgência, a fim de aumentar as plaquetas (ID: 250331252). Diante do cenário fático-jurídico sucintamente exposto acima, verifico que a tutela provisória há de ser concedida. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos, ora tomados por paradigmas: Nesse sentido, confira-se o teor dos r. Acórdãos do eg. TJDFT tomados por paradigmas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO E PARTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI No 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao plano de saúde agravante que autorize a internação imediata da parte autora para realização de parto emergencial e custeie os demais procedimentos e tratamentos indispensáveis à parturiente e ao bebê pelo período necessário, conforme indicação médica, sob pena de multa diária. 2.1. A parte autora agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante e, por intermédio do convênio médico, realizou todas as consultas pré-natais na Maternidade Brasília. Quando estava na 36.a semana de gestação, entrou em trabalho de parto e dirigiu-se àquele nosocômio, onde também havia programado dar à luz, ocasião em que foi informada acerca do descredenciamento da maternidade. 3. A operadora de saúde não é obrigada a manter inalterada a sua rede credenciada. Contudo, o art. 17 da Lei n.o 9.656/98 disciplina que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. O mesmo ocorre em relação à substituição de entidade hospitalar, mas o comunicado no trintídio também se estende à ANS e há a ressalva do cumprimento da antecedência da comunicação nos casos de fraude ou infração de normas sanitárias ou fiscais. 4. Da detida análise dos autos, verifica-se que o perigo de dano decorre da expressa indicação do procedimento cirúrgico cesáreo de urgência, dada a prematuridade e a constatação de sofrimento fetal. 4.1. A probabilidade do direito asseverado também está demonstrada. Considerando o exíguo prazo de 4 dias entre o último atendimento ambulatorial da gestante agravada na Maternidade Brasília, por intermédio do convênio médico, e a negativa de atendimento, em razão do seu descredenciamento, é razoável inferir que o requisito temporal de comunicação com trinta dias de antecedência, em tese, não foi atendido. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1700316, 0707080-02.2023.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 10.05.2023, publicado no DJe: 19.05.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI N.o 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, a agravante deve demonstrar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 17 da Lei n.o 9.656/98 disciplina que inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. 3. A agravante não comprovou que teria procedido à substituição dos hospitais credenciados por outros equivalentes, nem a comunicação do descredenciamento com antecedência de 30 dias, de forma que estão presentes indícios relevantes de que o procedimento de descredenciamento da Maternidade Brasília não atendeu a todos os requisitos necessários. 4. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1781386, 0700234-32.2023.8.07.9000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 03.11.2023, publicado no DJe: 21.11.2023). No entanto, é importante ressaltar que não há se falar no restabelecimento do vínculo à rede credenciada, porquanto a Lei n.o 9.656/1998 autoriza a exclusão do prestador de serviço junto ao plano de saúde, de modo que, em havendo substituto, a recusa de tratamento pelo paciente se afigura abusiva. Além disso, a falta de comunicação ao paciente usuário de plano de saúde não lhe autoriza a manutenção do tratamento em hospital ou clínica de sua livre escolha nem de forma perene. Ante tudo o quanto expus acima, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para cominar à ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. obrigação de fazer consistente em custear o tratamento médico dispensado à autora junto à ONCOCLINICAS - UNIDADE CETTRO - ASA SUL) ou, alternativamente, indicar prestador de serviço em substituição, tudo no prazo de até 5 (cinco) corridos, sob pena de multa a ser fixada oportunamente, além da adoção de outras providências legais pertinentes ao cumprimento desta decisão. Feito isso, o processo ficará suspenso até o julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0744751-88.2025.8.07.0000, na forma da lei. Intimem-se e cumpra-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 78174500), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir parcialmente o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem. Argumenta que não é legítima a autorização judicial que permite à operadora de plano de saúde indicar prestador substituto para o tratamento oncológico, diante da impossibilidade de equivalência entre o hospital indicado (Hospital Alvorada) e a clínica descredenciada (Oncoclínicas), onde a paciente realiza tratamento contínuo há quase sete anos. Afirma que a substituição proposta pela operadora não atende ao requisito legal de equivalência previsto no art. 17 da Lei no 9.656/98, sendo inadequada e prejudicial à saúde da agravante, de acordo com o relatório médico que alerta para o risco de progressão da doença e morte em caso de interrupção ou troca de equipe médica. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à agravada o custeio integral do tratamento da agravante na clínica Oncoclínicas, Unidade CETTRO, sob risco de multa diária, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi deferido parcialmente o requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravante nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar à operadora de plano de saúde a obrigação de custear o tratamento médico oncológico na Oncoclínicas – Unidade Cettro – Asa Sul, ou, alternativamente, indicar prestador de serviço equivalente. Inicialmente, convém avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem (Id. 250329843 e Id. 250329844) demonstram que está, de fato, caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica, pois a recorrente recebe proventos de aposentadoria do INSS em valor inferior ao limite de 5 (cinco) salários mínimos previsto na resolução aludida, ora adotada como parâmetro. Por essa razão, a gratuidade de justiça deve ser deferida. Quanto ao mais, é necessário destacar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame aprofundado da legitimidade do descredenciamento da clínica oncológica Oncoclínicas, Unidade Cettro, Asa Sul, pela operadora de saúde, o que será objeto de cognição exauriente pelo Juízo singular após o encerramento da fase instrutória. A autora, ora agravante, alegou na petição inicial que foi diagnosticada com câncer de mama metastático e teve seu tratamento interrompido em razão do descredenciamento da referida clínica, sem aviso prévio e sem indicação de prestador equivalente, circunstância que coloca sua vida em risco. Por essa razão, requereu a antecipação dos efeitos da tutela com a intuito de garantir a continuidade do tratamento na clínica descredenciada, além de indenização por danos morais. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a paciente (Id. 250329836 dos autos do processo de origem) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “A Gisele de Brito Perna teve o diagnóstico de neoplasia de mama, CID C50.9, cT2cN3MO, EC IIIC, HER 2 superexpresso em 2018. Submetida à neoadjuvância com protocolo TCHP por 6 ciclos, seguido de mastectomia direita em 16/05/2018, AP ypTisypN1aM0, HER 3+. Seguiu tratamento adjuvante com Pertuzumabe e Trastuzumabe porém apresentou recidiva pulmonar e linfonodal sendo então iniciando o tratamento de primeira linha com Kadcyla em janeiro de 2019. Em fevereiro de 2021 apresentou oligoprogressão linfonodal, submetida a SBRT em linfonodo hilar e mantido tratamento sistêmico com Kadcyla. Em maio de 2022 apresentou nova oligoprogressão (lesão temporal esquerda) no cérebro, submetida a radiocirurgia e mantido tratamento sistêmico com Kadcyla. Em janeiro de 2024 apresentou progressão em sistema nervoso central evidenciada por RNM de crânio com nova lesão subcortical no giro frontal inferior esquerdo. Devido essa progressão, o tratamento foi substituído para Enhertu – Trastuzumabe Deruxtecana, tratamento esse mantido até julho deste ano. Em julho de 2025, desenvolveu uma pneumonite relacionada ao Trastuzumabe Deruxtecana, sendo então suspenso o tratamento por toxicidade. Está atualmente aguardando realização de Radioterapia em lesão no cérebro. E precisa iniciar tratamento com Trastuzumabe e Capecitabina. Paciente com câncer de mama metastático para cérebro, pulmão e linfonodos, corre risco de óbito caso não possa realizar tratamento oncológico regularmente. Interrupções ou atrasos no tratamento oncológico podem ser fatais para paciente visto agressividade e gravidade da doença. Paciente no momento está impedida de continuar tratamento por questão de descredenciamento do serviço pela operadora.” A agravante sustenta que o hospital indicado pela operadora, Hospital Alvorada, não tem estrutura técnica, reputação ou especialização equivalente à clínica Oncoclínicas, sendo inadequado para o tratamento de câncer metastático em estágio avançado. Alega que a decisão agravada, ao permitir a substituição do prestador de serviço, incorre em grave equívoco ao admitir como “equivalente” um hospital geral, sem expertise oncológica comprovada, em detrimento de um centro de excelência reconhecido nacionalmente, especializado em oncologia, hematologia, radioterapia e genômica. Afirma que a conduta da operadora de saúde agravada configura prática abusiva, pois o descredenciamento foi efetivado de modo unilateral, sem comunicação prévia à paciente, e sem garantia de continuidade do tratamento com padrão equivalente, em violação à Resolução Normativa no 259/2011 da ANS e ao art. 17 da Lei no 9.656/98. Convém destacar que a alteração da rede credenciada é lícita, notadamente se a ausência de interesse na manutenção do vínculo se dá pela vontade do agente credenciado. Nos demais casos, a operadora deve observar o previsto no art. 17 da Lei no 9.656/1998, que exige substituição por prestador equivalente e comunicação prévia ao consumidor, com antecedência mínima de 30 dias. A esse respeito, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. PLANO. SAÚDE. REDE CREDENCIADA. ALTERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que confirmou tutela de urgência anteriormente deferida para condenar a apelante a reestabelecer o plano de saúde da apelada nos mesmos moldes do plano anterior, com a manutenção da mesma rede credenciada, sem a cobrança de coparticipação, com os valores atualmente praticados e sem cumprimento de qualquer carência. Condenou a apelante, ainda, a reparar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) a legalidade da alteração da rede credenciada; (iii) se a conduta da apelante ocasionou danos morais à apelada; e (iv) se o valor fixado a título de reparação a referido título é exorbitante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 4. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 5. A alteração da rede hospitalar credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência. 6. A alteração da rede credenciada em prejuízo à apelada durante tratamento de grave doença é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 8. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Consumidora em tratamento de câncer deve ser mantida na rede hospitalar nos moldes do plano anterior em razão da alteração da rede hospitalar desrespeitar o disposto no art. 17 da Lei n. 9.656/1998.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o, I, e II; Resolução Normativa n. 112/2005 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), art. 4°, § 2°; Lei n. 9.656/1998, art. 17. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; ApCiv 0700840-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 13.3.2024; TJDFT, ApCiv 0707960-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024.” (Acórdão 1992017, 0710198-46.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEI 9656/98. DESCREDENCIAMENTO REPENTINO DE CLÍNICA SEM O PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MINORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 9.646/98, as operadoras podem alterar a rede de profissionais credenciados, desde que não acarrete prejuízo ao segurado e que exista comunicação prévia com 30 dias de antecedência, bem como substituição por outro prestador equivalente. 2. No caso em tela, não foram cumpridas as exigências legais de notificação prévia ao consumidor, de modo a resultar na mudança abrupta da clínica de atendimento ao menor diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista, sem o devido tempo para adaptação. 3. O valor fixado pelo juízo a quo, de R$ 9.000,00, não se mostra excessivo ou insuficiente, guardando correspondência com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser mantido. 4. A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1891111, 0706346-18.2023.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024) “DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FALHA NA COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. CONSUMIDOR QUE, APESAR DE CIENTE DA EXCLUSÃO, REALIZA CONSULTAS. REEMBOLSO DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO. PRETENSÃO DE REINCLUSÃO DA CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA. FALTA DE AMPARO LEGAL. I. Credenciamentos e descredenciamentos de prestadores de serviços são imanentes ao sistema de saúde complementar, porém devem obedecer ao regramento do artigo 17 da Lei 9.656/1998. II. A falta de comunicação prévia acerca do descredenciamento do estabelecimento de saúde importa na responsabilidade da operadora do plano de saúde pelo custeio de consultas, exames e procedimentos realizados pelo consumidor que dele não teve ciência. III. A falha de comunicação não pode servir de justificativa para a continuidade do tratamento no prestador de serviço cujo descredenciamento o consumidor não mais ignora, muito menos para impor a sua readmissão na rede credenciada, sobretudo quando sequer é alegada a falta de instituição de saúde congênere. IV. O consumidor que, a despeito da ciência do descredenciamento, opta por realizar consultas no estabelecimento de saúde excluído da rede conveniada, deve se submeter ao sistema de reembolso previsto no contrato. V. A operadora do plano de saúde pode ser compelida a arcar com o tratamento realizado pelo consumidor insciente do desligamento da instituição de saúde, todavia não pode ser coagida a manter ou renovar a sua contratação. VI. Recurso da Ré provido. Recurso da Autora prejudicado.” (Acórdão no 1057591, 20150910237094APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA REDE CREDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. As operadoras de planos de saúde podem alterar a rede de profissionais credenciados, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, desde que a substituição não acarrete prejuízos aos usuários ou perda da qualidade do serviço. Não demonstrada a perda de qualidade do serviço em decorrência da alteração da rede credenciada, não há ilicitude imputável à operadora e, por isso, não há danos morais a serem compensados.” (Acórdão no 967480, 20150110118024APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/9/2016) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 17 da Lei no 9.656/1998, notadamente no que concerne à equivalência técnica entre os prestadores de serviço. A regularidade da substituição e a adequação do prestador indicado pela operadora permanecem controvertidos e demandam instrução probatória, razão pela qual a alternativa de substituição prevista na decisão agravada deve ser analisada com cautela, à luz dos princípios da continuidade do tratamento, da boa-fé objetiva e da proteção à saúde do consumidor. É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo igualmente está presente, tendo em vista que a substituição do prestador de serviço durante tratamento oncológico de alta complexidade, sem demonstração inequívoca de equivalência técnica, pode comprometer a continuidade terapêutica e colocar em risco a saúde da paciente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora de plano de saúde mantenha o custeio do tratamento da agravante na clínica Oncoclínicas, Unidade CETTRO, Asa Sul, enquanto perdurar a necessidade médica. Fixo desde já, em desfavor da recorrida, multa cominatória no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), no caso de eventual desatendimento à presente ordem. Confiro à presente decisão força de mandado e determino o seu cumprimento com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator